Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-98.2016.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000190-98.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Competência]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VINICIUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 07.344.150/0001-61 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO DE ABREU LEITE GONCALVES - CPF: 271.793.348-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), VINICIUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 07.344.150/0001-61 (RECORRIDO), RODRIGO DE ABREU LEITE GONCALVES - CPF: 271.793.348-47 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES
– CONSTATAÇÃO DE DÉBITOS – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS CONDICIONANDO AO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO
–
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

3. Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Dr. José Luiz Leite Lindote, MM. Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo no 1000190-98.2016.8.11.0002, impetrado por
BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
contra suposto ato ilegal e coator supostamente cometido pela
PREFEITA DE VÁRZEA GRANDE
–
LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
, concedeu parcialmente a segurança, confirmando a liminar que determinou que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento dos serviços prestados a apresentação de certidões de regularidade fiscal.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou pela ratificação da sentença em reexame, conforme id. 128306680 – pág. 01 à 04.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo no 1000190-98.2016.8.11.0002, impetrado por
BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
contra suposto ato ilegal e coator supostamente cometido pela
PREFEITA DE VÁRZEA GRANDE
–
LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
, concedeu parcialmente a segurança, confirmando a liminar que determinou que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento dos serviços prestados a apresentação de certidões de regularidade fiscal.

Em breve relato, cinge-se dos autos que o presente
mandamus
foi impetrado, sob a alegação que, a impetrante é atuante no ramo de comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico e de laboratórios, a qual firmou contrato de fornecimento de medicamento para o Município de Várzea Grande.

Alegou que a autoridade coatora está exigindo certidões de regularidades fiscais para o pagamento, contudo, está em processo de recuperação judicial, razão pela qual não possui tais certidões.

Em razão disso e visando coibir o ato ilegal e coator cometido pela Prefeita de Várzea Grande requereu a concessão de tutela antecipada para determinar que a autoridade efetue o pagamento do serviço efetivamente prestado sem obrigação de apresentação de certidão de regularidade fiscal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão definitiva da segurança.

Em data de 23.03.2017 o pedido liminar foi deferido – id. 5439282.

O Ministério Público, representado pelo Promotor Deosdete Cruz Júnior, em 30.05.2017, manifestou-se pela concessão parcial da ordem – id. 5439290.

Sobreveio sentença proferida na data de 02.02.2018, concedendo parcialmente a segurança confirmando a liminar que determinou que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento dos serviços prestados a apresentação de certidões de regularidade fiscal.

A priori
, registro que o remédio constitucional impetrado é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça”.

Compulsando os autos, observa-se que a empresa atua no ramo de Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico e de Laboratórios desde 27.04.2005, e sagrou-se vencedora do processo licitatório para fornecer medicamentos e produtos hospitalares à impetrada, contudo, o Município não está efetuando o pagamento para a empresa, salvo se apresentar as certidões de regularidade fiscal.

Em razão disso, a empresa impetrou o presente mandado de segurança objetivando a abstenção da autoridade coatora em exigir a apresentação de certidões negativas de débitos, e, consequentemente, requer o pagamento dos serviços efetivamente prestados referentes às Notas Fiscais nos 012.318.012.316 e 012.339, emitidas em janeiro/2016, cuja soma é de R$ 25.205,47 (vinte e cinco mil duzentos e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Considerando as especificidades da situação fática, entendo que restaram configuradas à violação ao direito líquido e certo da empresa impetrante, isso porque, embora o artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93 estabelece como uma das obrigações do contrato pela administração pública, a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar o recebimento de valores referentes aos serviços já prestados ou produtos já entregues.

Assim, embora para a contratação de empresa prestadora de serviços à Administração seja possível a exigência de regularidade fiscal, não há fundamento legal para o condicionamento do pagamento de serviços já executados em razão da exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I). Agravo Interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II)No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, na qual busca desconstituir ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços já prestados.

III)O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
.
(STJ, Agint no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro Franciso Falcão, SEGUNDA TURMA, DJe 07.06.2019).

A propósito, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA - ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Embora seja autorizado à Administração Pública exigir a comprovação de regularidade fiscal no momento da contratação e durante toda vigência do contrato, não pode a autoridade coatora reter o pagamento de saldo remanescente com esse fundamento, se os serviços foram executados. Com efeito, não há que falar em reforma da sentença reexaminada
.
(Remessa Necessária no 1037828-14.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 28.09.2021, Publicado no DJE 06.10.2021).

.

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA –– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ––
RETENÇÃO DE PAGAMENTO- CONSTATAÇÃO DE DÉBITOS –EXIGENCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS- IMPOSSIBILIDADE

DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93”.
(N.U 0011161-76.2015.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Diante desses argumentos,
considerando as razões formuladas pela empresa impetrante, verifica-se que o caso, é de fato, pela concessão parcial do mandado de segurança, merecendo ser ratificada a sentença em reexame.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022